Tribunal: TJDFT
Processo: 0735843-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735843-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES AGRAVADO: WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO, GERALDO KAUTZNER MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença no 0735843-76.2024.8.07.0000, rejeitou os embargos de declaração, esclarecendo que o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser feito nos autos dos embargos à execução. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, a parte agravante interpôs Agravo Interno no ID 63773084 repisando as questões do agravo de instrumento. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do agravo interno por falta de conteúdo decisório do ato impugnado, o agravante manifesta-se no ID 66194974. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que os agravos não se encontram apto a ultrapassar a fase cognitiva. Inicialmente, o agravo interno não pode ser conhecido por falta de conteúdo decisório do ato impugnado, tendo em vista que o agravante recorre do despacho de ID 63368893, transcrevo: Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que ao juízo agravado a única fundamentação para suspensão foi o ajuizamento dos embargos à execução. Além disso, deverá juntar o preparo em dobro, tendo em vista que o recolhimento realizado no ID 63358861 refere-se a uma petição cível e não ao recurso de agravo de instrumento. Saliento que a decisão agravada não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pelo agravante e apenas a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição do presente agravo. Decisão que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ATO DO DIRETOR DE SECRETARIA. IRRECORRIBILIDADE. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. A parte Agravante manejou agravo de instrumento contra Certidão lavrada por Diretor de Secretaria com o seguinte conteúdo: "Nos termos da Portaria no 02/2013 deste Juízo, fica a parte ré/devedora intimada para que efetue o pagamento do montante da condenação, devidamente corrigido, no prazo de 15 dias, observando-se os termos do art. 475-J do CPC (multa de 10% e novos honorários, em caso de inércia)". Opostos Embargos de Declaração, o ilustre Magistrado da vara proferiu a seguinte decisão interlocutória: "Nada a prover, visto que [...] não consta decisão ou sentença". 3. Nesse contexto, constatando-se que o agravante insurge-se contra ato meramente ordinatório sem qualquer cunho decisório, exarado pela própria Serventia do Juízo (CPC, art. 162, §4o), de acordo com os arts. 522, caput, e 504, ambos do CPC, o precitado ato ordinatório não desafia a interposição de agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, tratando-se de ato processual irrecorrível. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.924496, 20150020129577AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, inadmissível recurso em face de ato sem conteúdo decisório. O agravo de instrumento não pode ser conhecido por razões dissociadas. Transcrevo a decisão agravada de ID 63358866: O exequente requereu a pesquisa de informações/ativos do devedor no sistema SNIPER. Tal funcionalidade produz grafos de conexões entre pessoas físicas e jurídicas, bem como verifica, quanto a candidatos ou detentores de mandato eletivo, a correlata declaração de bens (por meio de consulta ao TSE); informações sobre sanções administrativas aplicadas a ocupantes de cargos públicos ou dados sobre idoneidade de pessoas jurídicas (consulta à CGU) e informações sobre processos judiciais (consulta ao CNJ). Estes dados podem ser obtidos independentemente de intervenção judicial e não agregam informações relacionadas à delimitação patrimonial presente do devedor. No que concerne à funcionalidade de consulta de bens, o SNIPER interliga-se apenas aos sistemas Infojud e Sisbajud, bem como ao Tribunal Marítimo (com registro apenas de grandes embarcações) e à ANAC (registro de aeronaves). Os dois primeiros sistemas já foram consultados. Quanto aos dois últimos, não há qualquer indício nos autos de que o executado ostente condição financeira compatível com a titularidade de aeronaves ou de grandes embarcações (iates). Logo, também sob esse aspecto, concluo que o sistema é inútil para obtenção da satisfação da dívida. Ante o exposto, indefiro o pedido de consulta ao SNIPER. Determino o retorno dos autos ao arquivo. Passo a análise dos embargos. A parte requerida opôs embargos de declaração (id. 201062970) em face da decisão proferida sob o id. 199241131, sob a alegação: “erro de procedimento; configura omissão; contradição e obscuridade, pois, não existe prestação jurisdicional emitindo Juízo de valor sobre as razões jurídicas para que haja o sobrestamento da execução provisória instaurada, ou seja, por necessidade de dilação probatória ou/e ausência de pressupostos necessários de existência e de validação.” (sic) Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A questão foi devidamente apreciada, entretanto, de forma contrária ao interesse da parte. Os Embargos à Execução não são a via adequada para a finalidade pretendida pelo Demandante. Os embargos à execução opostos estão disciplinados no artigo 914, do CPC, sendo meio de defesa próprio das execuções de título executivo extrajudicial, o que não retrata a hipótese dos autos. Ademais, reitero, eventual interesse em efeito suspensivo deter ser feito requerimento de suspensão nos autos dos próprios embargos, não cabendo a este juízo qualquer pronunciamento. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. O agravante objetiva a suspensão do cumprimento de sentença alegando fraudes, inépcia da petição, manipulação do juízo natural, sem impugnar o cerne da decisão agravada que é a necessidade de se requerer a suspensão nos embargos à execução ajuizados pelo agravante, configurando claramente razões dissociadas. Conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que se destacar que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não apresentada em primeiro grau sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que as razões dissociadas, inovação recursal e inadequação da via eleita não são matérias cabíveis de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissíveis os recursos que requer análise de temas não analisados pela instância de origem, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico e que impugna ato sem conteúdo decisório. O Código de Processo Civil prevê: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. (Destaquei.) No caso em análise, o agravante persiste em interpor recursos temerários e protelatórios, sem impugnar diretamente as decisões judiciais e levantando suspeitas sobre crimes sem a devida demonstração, sendo devida a condenação em litigância de má-fé. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno, por serem manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, condeno o agravante ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa principal, a ser convertido em favor dos agravados. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2024 16:35:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador